Tribunal: TJMT
Processo: 1014439-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014439-21.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE(S): ALESSANDRA MARIA EZAKI – DEFa. PÚBLICA
PACIENTE(S): ANDRE COSME ALMEIDA
DESPACHO
Vistos,
Ao analisar esta impetração, verifica-se que a decisão constritiva fora proferida pelo juiz de Direito Mário Augusto Machado (ID 49669470), de modo a gerar impedimento [irmão] para exercer jurisdição neste feito, à luz do art. 252, I, do CPP.
Com essas considerações, DECLARO meu impedimento para julgar este Habeas Corpus.
Por efeito, DETERMINA-SE a redistribuição dos autos, nos termos do art. 216 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO